Tribunal: TJSP
Processo: 0042641-17.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
r relativo à vítima Gretha Nogueira Bastos; e, ainda, (ii) pela ausência de intimação do Defensor da decisão de acolhimento dos embargos de declaração opostos pela acusação contra a decisão condenatória, apesar de ter essa decisão implicado em agravamento da condenação – Preliminares que ficam afastadas, por ausência de demonstração de prejuízo à defesa – O réu admitiu a autoria, tendo do sinistro resultado na morte de uma vítima, em lesões gravíssimas em outra e lesões graves em uma terceira – Laudo complementar, referente à terceira vítima, cujo conhecimento em momento anterior pela defesa em nada poderia alterar o desfecho da ação penal, inclusive no que respeita às reprimendas, que foram fixadas levando-se em conta a regra do art. 70, "caput", do Cód. Penal – Não intimação do defensor do conteúdo da decisão declaratória da decisão condenatória que também não acarretou qualquer prejuízo à defesa, que pôde exercer o direito de contrapor-se a ambas decisões via do presente recurso de apelação – Preliminares que, de resto, ficaram prejudicadas, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão 'in concreto' em relação ao delito que teve como vítima a já mencionada Gretha N. Bastos e o delito de condução de veículo automotor sob influência de bebida alcoólica – Pedidos de mérito voltados à aplicação das atenuantes dos artigos 65, III, 'b' e 'd', do C. Penal e de "clemência" em relação à pena acessória de suspensão do direito de conduzir, sob a alegação de que exerce a profissão de "motoboy". Não aproveita ao apelante a confissão feita em juízo exclusivamente em relação ao delito do art. 306 do CTB, quer por ter sido expressamente rechaçada na r. decisão pela i. Julgadora, quer por terem as penas desse delito sido fixadas nos mínimos legais (cf. Súmula 231 do STJ). Atenuante do art. 65, III, 'b', do C. Penal, que não pode ser admitida ante sua incompatibilidade lógica com a norma do inc. III do § 2o do art. 302 do CTB – Suspensão do direito de conduzir cujo prazo fica reduzido em razão da extinção da punibilidade pelos delitos acima mencionados. Reconhecimento, de ofício, da prescrição em relação aos delitos dos artigos 303, § único, cc. 302, § ún., III (vítima Gretha N. Matos) e 306 do CTB e provimento parcial do apelo defensivo para reduzir o prazo de duração da pena acessória de suspensão do direito de conduzir veículos automotores.
(TJSP; Apelação Criminal 0042641-17.2011.8.26.0002; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2021; Data de Registro: 20/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes de Trânsito

Relator(a):

Otavio Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/02/2021

Data de publicação:

20/02/2021

Ementa:
Apelação Criminal – Crimes do Código de Trânsito Brasileiro – Artigos 302, § único, inc. III e, por duas vezes, 303 § único, cc. art. 302, § ún., III e 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro, doravante CTB) – Recurso defensivo – Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa que teriam se caracterizado pela (i) ausência de intimação do Defensor constituído do agente para

Ementa:
Apelação Criminal – Crimes do Código de Trânsito Brasileiro – Artigos 302, § único, inc. III e, por duas vezes, 303 § único, cc. art. 302, § ún., III e 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro, doravante CTB) – Recurso defensivo – Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa que teriam se caracterizado pela (i) ausência de intimação do Defensor constituído do agente para manifestar-se sobre laudo de exame de corpo de delito complementar relativo à vítima Gretha Nogueira Bastos; e, ainda, (ii) pela ausência de intimação do Defensor da decisão de acolhimento dos embargos de declaração opostos pela acusação contra a decisão condenatória, apesar de ter essa decisão implicado em agravamento da condenação – Preliminares que ficam afastadas, por ausência de demonstração de prejuízo à defesa – O réu admitiu a autoria, tendo do sinistro resultado na morte de uma vítima, em lesões gravíssimas em outra e lesões graves em uma terceira – Laudo complementar, referente à terceira vítima, cujo conhecimento em momento anterior pela defesa em nada poderia alterar o desfecho da ação penal, inclusive no que respeita às reprimendas, que foram fixadas levando-se em conta a regra do art. 70, "caput", do Cód. Penal – Não intimação do defensor do conteúdo da decisão declaratória da decisão condenatória que também não acarretou qualquer prejuízo à defesa, que pôde exercer o direito de contrapor-se a ambas decisões via do presente recurso de apelação – Preliminares que, de resto, ficaram prejudicadas, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão 'in concreto' em relação ao delito que teve como vítima a já mencionada Gretha N. Bastos e o delito de condução de veículo automotor sob influência de bebida alcoólica – Pedidos de mérito voltados à aplicação das atenuantes dos artigos 65, III, 'b' e 'd', do C. Penal e de "clemência" em relação à pena acessória de suspensão do direito de conduzir, sob a alegação de que exerce a profissão de "motoboy". Não aproveita ao apelante a confissão feita em juízo exclusivamente em relação ao delito do art. 306 do CTB, quer por ter sido expressamente rechaçada na r. decisão pela i. Julgadora, quer por terem as penas desse delito sido fixadas nos mínimos legais (cf. Súmula 231 do STJ). Atenuante do art. 65, III, 'b', do C. Penal, que não pode ser admitida ante sua incompatibilidade lógica com a norma do inc. III do § 2o do art. 302 do CTB – Suspensão do direito de conduzir cujo prazo fica reduzido em razão da extinção da punibilidade pelos delitos acima mencionados. Reconhecimento, de ofício, da prescrição em relação aos delitos dos artigos 303, § único, cc. 302, § ún., III (vítima Gretha N. Matos) e 306 do CTB e provimento parcial do apelo defensivo para reduzir o prazo de duração da pena acessória de suspensão do direito de conduzir veículos automotores.